Tribunal: TJMT
Processo: 0003111-25.2012.8.11.0087
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003111-25.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OCLERES ALVES DOS SANTOS - CPF: 004.315.781-50 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (REPRESENTANTE), A. C. DE OLIVEIRA JUNIOR - SERVICOS - CNPJ: 09.125.868/0001-92 (APELADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA

-
PRELIMINAR
ES
DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO DO RECURSO REJEITADAS -
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ÔNUS DA PROVA
QUANTO AOS
FATOS CONSTITUTIVOS
-
DIREITO ALEGADO
PELO AUTOR/RECORRENTE -
NÃO
COMPROVA
ÇÃO
-

AUSÊNCIA DE CULPA E NEXO CAUSAL

-

DECIS
Ã
O MANTIDA
.

1.

Não havendo
prova de que
t
enha cessado
o estado de hipossuficiência da Apelante
, mantem-se
a gratuidade deferida na origem
, não se podendo falar em deserção do Apelo interposto quando
a

A
pelante
litiga sob o pálio da Justiça Gratuita
, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR) e, a i nda que tal benesse

restasse revogada, não caberia o reconhecimento automático da deserção, considerando que o art. 101, § 2º, do CPC determina que
, nesses casos,
se abra prazo para o recolhimento do preparo.

2
.
Inexistindo
comprovação

de
vínculo
contratual
com a Prefeitura Apelada

e ausente o
nexo causal entre as avarias ocorridas no veículo e eventual falha na prestação de serviços j
á

finalizado
s
com a
E
mpresa par
ticular também Apelada
,
a
certada a decisão
que julgou
improced
ente
o pedido
na
origem
, haja vista que é
do
Autor/Apelante o
ônus de provar
o
fato constitutivo d
o
seu direito, a teor do que dispõe o art.373,I, doCPC.

3
.
Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível

interposto por
OCLERES ALVES DOS SANTOS
,

contra a s
entença
que se vê no id.
156302271 - pp. 26/28
,
proferida pelo
Dr. Guilherme Carlos
Kotovicz
, MM.
Ju
i
z
de Direito
da
Vara
Única da

Comarca de Guarantã do Norte,
nos autos da Ação
Indenizatória
proposta em desfavor do

MUNICIPIO DE NOVO MUNDO
e

A. C. DE OLIVEIRA JUNIOR - SERVIÇOS
,

pela qual
foi julgado
im
procedente
o pleito indenizatório
,
sendo a
Autor
a
/Apelante
condenada
em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais,
a

Apelante
requer a reforma da sentença de
origem
,

para julgamento favorável dos pedidos
iniciais
e imposição de sucumbência
ao
s

Apelados
, ao argumento
de

que o juízo
de primeiro grau
não julgou as provas
carreadas aos autos
,
conforme deveria
, já que o seu
veículo
(ônibus) permaneceu locado para fins de transporte escolar e, enquanto no p
á
tio da
P
refeitura
,
veio a
sofre
r
danos.

Contrarrazões
d
o

MUNICIPIO

(id. 156303652),
pelo indeferimento
do
pedido de
J
ustiça gratuita
, alegando que em sede
de recurso não
aportaram

aos a
utos argumentos
relevantes
que
conduzam
à
gratuidade a
lmejada
. Caso seja admitido o presente recurso, pugna pelo

seu
desprovimento, ao argumento de que
,
na hipótese dos autos,
a

A
utor
a
/Apelante não demonstrou o
nexo de c
au
salidade
entre o dano ocorrido e a eventual falha na prestação de serviço estatal
.

Requer
,
ainda a
,

condenação da
Apelante
em litigância de má-fé, enquadrando-
a
nas hipóteses descritas nos incisos I, II e V do art. 80 do NCPC, a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa.

Em suas c
ontrarrazõ
es

(id. 156303654), a
Apelada
A.C. DE OLIVEIRA JUNIOR ME

pugna
pelo
indeferimento
do pedido de
J
ustiça gratuita
,

em decorrência da não comprovação da
sua
real necessidade e
,
não sendo recolhido o preparo,
que
seja declarado deserto o recurso
ou
, sendo
ele
conhecido
,

postula
o
seu
desprovimento, ao argumento de
que

embora a Apelante aduza

“
que o douto Magistrado teria decidido sem apreciar corretamente as provas, estando a sentença a seu ver em desacordo com as provas do processo, deixa de mencionar que provas seriam estas
”

a sentença é muito bem elaborada, com minúcias de detalhes, fazendo a devida subsunção da norma aplicada ao fato, apontando as provas produzidas no processo,
motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

pela
inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC,
abstendo-se de
manifestação no presente processo
(id.
188749153
).

O
Recurso
é
tempestivo
.

E
mbora ausente certidão nesse sentido, afere-se que
contra
a sentença
houve interpos
i
ção de Embargos de D
e
claração, os quais restaram rejeitados
(id. 156302296)
, sendo que
entre a data da rejeição dos
Aclaratórios
(
16
/11/2022
) e a da interposição do Ape
l
o
(06/12/2022), sequer

transcorreu o prazo de 15 dias
a que alude o
art. 1.003, §5º, do CPC
.

Isento de preparo, ante a gratuidade de
J
ustiça concedida ao Apelante (id.
156650660
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
175013173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Almejada

revogação

da

Gratuidade

de

Justiça

Egrégia Câmara:

Sustentam
os Apelados

que
,
no caso versando
,
a benesse da Gratuidade de Justiça deve ser revogada,
ao simples argumento de que a Autora/Apelante não teria trazido aos autos
argumentos relevantes que pudesse
m
conduzir ao deferimento da aludida benesse e que
,
em sendo revogada esta, o recurso estaria deserto.

Entretanto,
raz
ão
não lhes assiste
.

A
i
nda que se revogada fosse a ben
e
sse, não haveria o
reconhecimento
autom
á
tico da deserção, pois o CP
C
determina que se abra prazo para o recolhimento d
o preparo
,
ex
vi
do art. 101, § 2º
.

Vê-se que a
o
postularem
a revogação da gratuidade, os Apelados não apresenta
ram
provas de que o estado de
hipossuficiência
da
A
pe
lante
tenh
a cessado
, enquanto a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de
que é
possível a revogação do benefício da gratuidade de
J
ustiça apenas quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência, o que foge a hipótese dos autos
.

Portanto, à
míngua de provas suficientes para infirmar a hipossuficiência declarada
ainda na origem
, descabida
resulta
a revogação dos
benefícios da gratui
dade concedida em favor da A
utor
a/Apelante, cujos
efeitos se
estendem a todas as instâncias e atos processuais (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062/PR)
.

Rejeito, pois, a preliminar de revogação da gratuidade de Justiça/Deserção.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OCLERES ALVES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da
Ação Indenizatória proposta em desfavor do
MUNICIPIO DE NOVO MUNDO
e

A. C. DE OLIVEIRA JUNIOR - SERVIÇOS
,
pela qual foi julgado improcedente o pleito indenizatório,
sendo a
Autor
a
/Apelante
condenada
em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

No caso versando, a
ora Apelante
alega
que é proprietária de um
veículo
que foi locado (
contrato com início em março de 2009 e término em dezembro de 2009
) para a prestação de transporte de alunos
da rede pública, em virtude de licitação
envolvendo as partes

R
equeridas
/Apeladas

e
,
tendo
o veículo
permanecido
no
pátio da Prefeitura
,

dele
foram
subtraídas
/trocadas/danificadas
diversas
peças, ocasionando danos emergentes, lucros cessantes e dano moral, conforme
descrito na inicial
, razão pela qual requer indenização
.

No caso, a pretensão recursal visa o reconhecimento do nexo de causa
lidade apto a condenar os
Apelado
s
ao pagamento indenizatório (dano
s emergentes, lucros cessantes e dano
moral), cuja pretensão foi negada pela
sentença re
corrida
(id.
156302271
-
26
/
28
), cujos trechos que tratam dos motivos ensejadores da
improcedência dos pedidos segue
m
colacionados:

“
(...)

O pedido é improcedente em relação à ré
A.

C.

DE

OLIVEIRA JÚNIOR
. Isso porque - conforme a própria inicial - o término do contrato de locação ocorreu em dezembro de 2009 (fl. 06), ressaltando-se que a própria autora (em sede de memorais finais) afirma em fl. 152 que é impossível saber se A
.

C.

DE

OLIVEIRA JÚNIOR
manteve a contratação com a municipalidade, o que justificaria a utilização do veículo.

Ou seja, não restou comprovado (o que é admitido pela própria autora) que A
.

C.

DE

OLIVEIRA JÚNIOR
mantinha a posse do veículo a título de locação com a parte autora, visto que o contrato terminou em data anterior à ocorrência dos danos alegados.

O fato é que
TODO O IMBRÓGLIO TRADUZ CERTA INFORMALIDADE
na prestação dos serviços, muito embora a contratação envolva ente público. Sendo assim, não há qualquer relação da permanência do veículo no pátio da prefeitura com a ré
A.
C.DEOLIVEIRA
JÚNIOR
, visto que os danos ocorreram em período posterior à vigência do contrato de locação firmado com a autora.

De igual forma, o pedido é
IMPROCEDENTE
em relação à municipalidade, ressaltando que há pertinência subjetiva em relação à demanda, mormente porque os danos ocorreram nas dependências de pátio público
.

(...)
O
u seja, não importa a que título o veículo estivesse ali permanecendo (existem provas nos autos no sentido de que o
veículo
estava sendo utilizado pela municipalidade), a responsabilidade civil residiria justamente no
DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO
do veículo nas dependências do pátio público.

Neste viés, a responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e nexo causal entre ambos os elementos.

Já o nexo causal constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade civil. É o vínculo entre a conduta e o resultado. Constitui o segundo pressuposto da responsabilidade civil, ou seja, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta o resultado.

Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo, decorrentes da
m
á
-conservação pelo ente estatal.

Entretanto,
NÃO ESTÁ DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS AVARIAS OCORRIDAS NO VEÍCULO (DANO) E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESTADO (O ESTADO TEM O DEVER DE GUARDA?).

(...)

Sendo assim, a tese não vinga, justamente pela ausência do dever de guarda do estado e inexistência de relação jurídica válida que justificasse a permanência do veículo nas dependências de prédio público
.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE O PEDIDO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.”

(
g.n
.)

Diante desse quadro,
tem-se que o acervo fático-probatório contido nos autos, tal como consignado na decisão de primeiro grau
, não possui lastro suficiente
a
ensejar a condenação dos
Apelado
s ao pagamento pelos danos e lucros cessantes alegados
, pois ausente o nexo de causalidade
entre a conduta e o dano sofrido.

Ao analisar atentamente
os documentos que compõe
m
o acervo probatório, verifica-se que o
Recurso
de Apelação não comporta

o seu provime
nto.

A
Apelante afirma na peça Inicial que

“
Após
a troca do então prefeito, o veículo de propriedade da requerente permaneceu no pátio do primeiro requerido por mais 30 (trinta) dias, período no qual, do veículo foram subtraídas ou trocadas inúmeras de suas peças, causando sérios prejuízos à requerente que retirou o veículo do pátio do primeiro requerido no dia 02 de agosto de 2010, conforme comprova Termo de Retirada, anexado aos presentes autos por cópia, assinado por um Assessor de Gabinete do Sr. Prefeito Municipal!”

Neste sentido, o veículo permaneceu no pátio, por quase 10 meses, após o período em que alegou ter ocorrido o dano (nos 30 dias subsequentes a troca do então
P
refeito), só vindo a
ser dali retirado
após cessados os supostos recebimentos

de valores a t
ítulo de locação
, o que
corrobora o entendimento
do
Juízo

a quo
,
constante d
a Sentença
com
batida:

“Ao que tudo indica, especialmente pelas próprias alegações da parte autora em sede de memorais finais, não se sabe ao certo a natureza jurídica desta relação.

Ora, a autora sequer participou de qualquer licitação que justificasse a utilização do
ve
í
culo
,
adotando postura silente enquanto tudo estivesse caminhando para satisfação de seus
interesses (recebendo os
supostos valores a
título
de locação

irregular).

Mas como aconteceram os danos alegados, agora pretende a indenização imputando às partes a responsabilidade pelo ocorrido, o que para este magistrado, revela a máxima
"
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
"
.”

(id. 156302271 - p. 28).

Outrossim, o
Termo de D
evolução anexado no
i
d. 156302264
-
p
p
. 22
/
23,
ap
enas narra que a
Apelante
retir
ou
o veículo
que se encontrava na
Prefeitura
/Apelada
sem
,
contudo
,

justificar ou indicar

o motivo/
origem da
eventual
relação contratual
que adveio a referida devolução, considerando que o contrato anexado na peça inicial (id. 156302264,
pp. 20/21
),
inclusive vencido,
foi
firmado entre
a
Apelante e a Apela
da

A.

C. DE OLVEIRA JUNIOR ME
, ausente qualquer instrumento firmado com o
MUNICIPIO DE NOVO MUNDO
.

Na análise dos documentos anexados na peça inicial, é de fácil constatação a aus
ência
do nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, pontuando-se considerações que
demonstram
com nitidez tal fato
:

-
O

Contrato n
.
º 017/2009
(id. 156302264
-
p
p
. 16
/
19)
, no qual o Apelante baseia suas alegações foi firmado
tendo como contratante
o

M
UNICIPIO DE NOVO MUNDO

e Contratada
A.

C.

DE OLIVEIRA JUNIOR
,

para
a locação de 13 (treze) veículos tipo ônibus e 07 (sete) veículos tipo Van, os quais deverão ser de propriedade da Empresa Contratada, conforme disposto na
Cláusula
Segunda do
referido termo
, que não menciona
o veículo mencionado pela Apelante.

-
O
Contrato de Locação de Bem Móvel

(id. 156302264
-
p
p
. 20
/
21)
onde consta
como
Locador:
OCLERES ALVES DOS SANTOS
e Locatário
A. C. DE OLIVEIRA JUNIOR ME
,
tem como
objeto a locação de um Ônibus Mercedes Benz,
ANO
FAB./
MOD. 1998, PLACA CLH 8365/GO, CHASSI 9BM382069WBI61299, 204 CAVALOS, COR AZUL
.

-
Os

comprovantes
de gastos

realizados e
anexados
no
id. 156302264
-
p
p
. 25
/
26,
constam
em nome de João Teodoro dos Santos, terceira pessoa alheia
à
relação de qualquer dos contratos mencionados, não havendo como afirmar que foram realiza
dos conforme alegado, o que
também
ocorre no Boletim de Ocorrência n.
º
1191/10, juntado nos autos (id. 156302264
-
p. 24), que indica como vítima o Sr. João Teodoro dos S
antos, que sequer é parte nos autos.

-
Verifica-se ainda
que os
Extratos de Empenho
juntados
aos autos
apresentam c
omo credor
es

A.

C
.
DE OLIVEIRA JUNIOR
-
SERVIÇOS

(id. 156302264
-
p. 58),
JR DA SILVA TRANSPORTE
(id. 156302264
-
p. 59) e
CELESTINO & CELESTINO LTDA
(id. 156302264
-
p
p
. 60
/
61), demonstrando que não
houve por
comprova
da

a
prestação de serviços

na forma como
alegada
pela Apelante.

Assim, inexiste nos autos Termo Contratual, comprovantes de pagamento e/ou Extratos de Empenhos que indiquem
qualquer
relação contratual entre
a Prefeitura Municipal de Novo Mundo e a Apela
nte
, tratando-se
de documentos desconexos e aleatórios
os
acostados com intenção probatória dos fatos alegados, incapazes de alcançar os fins a que
se
propõem.

Diante do conjunto probatório
produzido
nos autos,
conclui-se que
o que
resta
demonstrado é apenas a existência de relação contratual de locação entabulada entre
a
Apelante
e
a Apelada
A.

C. DE OLVEIRA JUNIOR ME
,
inclusive
já findada quando da ocorr
ência do alegado evento danoso
.

Sobre a
matéria,
eis
a jurisprudência deste Sodalício
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
TRANSPORTE ESCOLAR
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
-
APELO DO MUNICÍPIO
-

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL - CONTRATO, RECIBOS E NOTAS - NÃO JUNTADOS - MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ARTIGO373, INCISOI, DOCPC

-
NÃO CUMPRIMENTO
-
ATO SENTENCIAL REFORMADO
-

RECURSO
PROVIDO
.
Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo373, incisoI, doCPC
.
”
(TJ/MT - N.U0000864-08.2014.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 02/03/2020,
p
ublicado no DJE 13/03/2020)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
-
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
-
CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
-
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, ASFALTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
-

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
-
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
-
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
-
ART.373,I, DOCPC

-
SENTENÇA MANTIDA
-

RECURSO
DESPROVIDO
.
1. A ação de cobrança deve estar lastreada em documentos idôneos, que possam comprovar de forma inequívoca a prestação do serviço e o empenho prévio à despesa, com regular liquidação, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. A teor do contido no art.373,IdoCPC, impõe-se ao Autor demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito
.
”
(TJ/MT - N.U0045616-04.2014.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Relatora: Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 19/10/2020,
p
ublicado no DJE 23/10/2020)
(
g.n
.)

No caso,
segundo a exegese do art. 373, I, do CPC,
competia
à
Autor
a
/Apelante o ônus de provar os fatos constitutivos d
o
seu direito, sob pena
de improcedência da sua pretensão.
Assim, como
não houve
nos autos a
de
sincumbência

desse ônus
,
não merece reparo
a sentença que,
na origem, concluiu pela
improcedência do pedido
.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado pela Apelada nas contrarrazões, não lhe assiste razão
, isto porque
a interposição de recurso pela parte
não caracteriza a figura do art. 80 do CPC, uma vez que se trata de exercício
constitucionalmente previsto, de ver reapreciada

decisão que lhe foi desfavorável (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB/88).

Ante o exposto
,

NEGO PROVIMENTO
ao R
ecurso

de A
pelação
interposto
,
mantendo a
sentença recorrida
,
por seus próprios fundamentos
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância
em 1% (um por cento), totalizando
os
advocatícios sucumbenciais
em
11% (onze por cento) do valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente desde a sentença de origem, sem incidência

de juros de mora até que seja estabelecida a mora do devedor, conforme o art. 397 do Código Civil
,
suspensa
,
contudo,
a sua exigibilidade
, em razão de
ser
a
Apelante beneficiári
a
da gratuidade da
J
ustiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023